Tribunal: TJDFT
Processo: 0008818-49.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SUSTENTO DOS FILHOS. DEVER DOS GENITORES. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DO APELANTE. DEMONSTRADA. DESEMPREGO. NÃO EXIME O DEVER DE ALIMENTAR. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Os genitores possuem, em conjunto, o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.

2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação dos alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.

3. Uma vez demonstrada a condição do genitor de pagar os alimentos e contribuir no dever de sustento da filha, a alegação de desemprego da genitora não é causa apta a afastar o dever mútuo de prestar alimentos, nem a justificar a majoração do percentual fixado na origem, o qual representa metade das despesas alegadas na inicial e desacompanhadas de comprovação.

4. O percentual fixado na sentença revela-se adequado, sobretudo quando considerada a escassez de maiores elementos de prova e o dever de colaboração mútua com o sustento da prole.

5. Apelação conhecida e não provida. Deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC, já que não houve condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios na origem.